Tribunal: CARF
Processo: 12448.925185/2016-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.925185/2016-62
ACÓRDÃO
2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REINALDO ARNAUD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DIREITO À
ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 199.
A isenção do art. 4o, “d”, do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a
alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde
que já completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na
vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.
Não estão abrangidas pela regra isentiva as ações bonificadas adquiridas
após 31/12/1983, incluindo-se no conceito de bonificações as participações
no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição apresentado pelo contribuinte acima identificado,
referente ao recolhimento do valor de R$ 11.625,52 efetuado em 26/04/2011 através de DARF de
Código 4600 (“IRPF - Ganhos de Capital na Alienação de Bens Duráveis”) (e-fls. 59/63).
Por bem resumirem os fatos, reproduzo os seguintes excertos do relatório de
primeira instância (e-fls. 1128/1136):
O contribuinte acima identificado formalizou, por intermédio do PER/DCOMP
02879.42179.130115.2.2.04-1145, pedido de restituição de imposto por ele
considerado indevido, no valor de R$11.625,52, referente a DARF com código
4600 (IRPF – ganhos de capital na alienação de bens duráveis), no valor de
R$11.625,52 com data de arrecadação de 26/04/2011 relativo a imposto sobre
ganho de capital na alienação de quotas da Suissa Comércio e Indústria Ltda,
doravante designada Suissa.
O pedido foi indeferido pelo processamento eletrônico do PER/DOCMP, Despacho
Decisório à fl. 56. Segundo fundamentação do despacho decisório, foram
localizados dois pagamentos na data de arrecadação, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. O contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada improcedente por esta Turma de Julgamento
(Acórdão no 02-73.413, de 31/05/2017, fls. 309 a 315), com fundamento na
inexistência de direito adquirido à não incidência prevista na alínea “d” do art. 4o
do Decreto-lei n° 1.510/1976, por não ter sido concedida a prazo certo e sob
condição onerosa, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional.
O recurso voluntário interposto teve provimento parcial pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para reconhecer a isenção com base no
Decreto-Lei no 1.510/1976, de 27 de dezembro de 1976, e determinar a análise do
direito creditório pela autoridade preparadora (Acórdão no 2301-009.510 – 2a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 08/09/2021, fls. 382 a
387).
No despacho decisório às fls. 686 a 692, em cumprimento ao Acórdão do CARF em
que foi reconhecida a isenção como base no Decreto-Lei no 1.510/76 e
determinada a análise do direito creditório pela autoridade preparadora, o direito
creditório foi indeferido. Foi apresentado como fundamento o fato de que a
isenção prevista na alínea “d”, art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/76 não é aplicável
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
3
às alienações das ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 e para proceder
a análise do direito creditório determinada pelo CARF, seriam necessárias todas as
alterações contratuais para que fosse possível apurar a média ponderada dos
custos unitários de cada quota.
Cientificado em 10/03/2023, o espólio de Reinaldo Arnaud apresentou, em
24/03/2023, manifestação de inconformidade, na qual apresenta suas razões de
discordância a seguir sintetizadas:
[...]
Em 29/02/2024, em cumprimento ao Acórdão do CARF em que foi reconhecida a
isenção como base no Decreto-Lei no 1.510/76 e determinada a análise do direito
creditório pela autoridade preparadora e tendo em vista as alterações do contrato
social apresentadas pelo contribuinte, foi proferido o despacho decisório às fls.
832 a 841, no qual foi cancelado o despacho decisório anteriormente prolatado,
deferido parcialmente o pedido de restituição controlado pelo PER/DComp
02879.42179.130115.2.2.04-1145 e pelo presente processo e reconhecido o
direito creditório no valor original de R$463,86, nos termos da alínea “d”, art. 4o
do Decreto-Lei no 1.510/76, Ato Declaratório PGFN no 12/2018 e arts. 5o, 6o, 7o,
8o e §2o, art. 16 da Instrução Normativa no 84/2001.
Cientificado em 05/03/2024, o espólio de Reinaldo Arnaud apresentou, em
03/04/2024, manifestação de inconformidade, a seguir resumida:
[...]
A 5a Turma da DRJ06 julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente em
decisão assim ementada (e-fls. 1127/1148):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI No 1.510/76. ATO
DECLARATÓRIO PGFN 12/2018. ISENÇÃO. GANHO DE CAPITAL. AÇÕES
BONIFICADAS ADQUIRIDAS APÓS 31/12/1983. INAPLICABILIDADE.
A isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos,
cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, não se aplica às ações bonificadas adquiridas após
31/12/1983. Incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital
social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/01/2025 (e-fls. 1154), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 11/02/2025 (e-fls. 1185/1207) contendo,
essencialmente, os argumentos da Manifestação de Inconformidade a seguir sintetizados.
- Suscita a nulidade do Despacho Decisório e do acórdão combatido por trazerem
fundamentação genérica e superficial, carecendo da devida motivação.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
4
- No caso de não acolhimento da nulidade, entende que o acórdão recorrido deve
ser revisto parcialmente por ter deixado de observar a ordem exarada pelo CARF já transitada em
julgado, ensejando ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, violação ao princípio da
moralidade administrativa e locupletamento ilícito por parte do Estado. Alega que o CARF já
reconheceu o seu direito à isenção e à restituição, cabendo à autoridade preparadora apenas o
cálculo do valor a ser restituído. Aduz que, considerando a impossibilidade de reformatio in pejus,
não há como se restringir o direito creditório, sendo de rigor a restituição integral do valor
indevidamente recolhido.
- Defende que não houve aquisição de nova participação societária a partir de
31/12/1983 até a data da venda, tal como presumido pela DRJ. Expõe que, em 02/05/1983,
possuía 26 milhões de quotas da Suissa, conforme reconhecido no Despacho Decisório e constante
da 12a Alteração Contratual da empresa, e que, após 31/12/1983, as quotas detidas que foram
alienadas em 26/07/2007 passaram por diversas majorações de número, com o reflexo
motivacional atinente à correção monetária e à incorporação de reservas já contidas na
contabilidade. Reitera que, de acordo com os atos societários juntados aos autos, nunca houve
aquisição de nova participação acionária da Suissa. Sustenta que a incorporação de reserva da
companhia não representa dinheiro ou aquisição nova, ensejando o direito à não incidência do
IRPF sobre esta parcela, conforme entendimento do CARF e do STJ.
- Argumenta que deve ser reconhecida a isenção do IRPF sobre as quotas
bonificadas emitidas até 31/12/1988 em razão do disposto no art. 5o do Decreto Lei no 1.510/91.
Apresenta jurisprudência do CARF e do STJ sobre o tema.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade
O contribuinte suscita a nulidade do Despacho Decisório e do acórdão recorrido por
trazerem fundamentação genérica e superficial, carecendo da devida motivação.
Quanto à nulidade do Despacho Decisório, entendo que as alegações já foram
muito bem enfrentadas pelo Colegiado a quo, motivo pelo qual adoto as razões de decidir da
primeira instância (e-fls. 1137/1138), nos termos do art. 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
5
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, especifica como hipóteses de nulidade
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
as quais não se aplicam ao despacho decisório contestado. Nele, a autoridade
administrativa fundamentou sua decisão, explicitando que a isenção prevista na
alínea “d”, art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/76 não é aplicável às alienações das
ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983, de acordo com o Ato Declaratório
PGFN no 12, de 25/06/2018 e procedeu ao cálculo do valor a ser restituído,
especificando que o contribuinte, de acordo com a 12a alteração contratual da
Suissa, possuía 26.000.000 quotas no valor de Cr$ 26.000.000,00 em 31/12/1983.
O contribuinte, na manifestação de inconformidade, rebateu os argumentos
expendidos no despacho decisório, apresentando suas razões de discordância,
entre elas, explicitou seu entendimento de que na decisão do CARF inexistiu
restrição por conta de bonificação, alegou que nunca houve aquisição de nova
participação societária da Suissa, com aporte financeiro, mas alteração de capital
por conta de correção monetária e alteração de patrimônio já incluso na Suissa. A
manifestação de inconformidade é prova de que o contribuinte entendeu a
motivação do despacho decisório, não havendo o alegado cerceamento do direito
de defesa.
Saliente-se que no despacho decisório, a autoridade administrativa consignou que
“o Acórdão do CARF versou sobre a isenção do ganho de capital com base na
alínea ‘d’, do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/76 e o presente Despacho Decisório
versa sobre o cálculo a ser restituído ao contribuinte (...)”.
A manifestação de inconformidade ora analisada é prova de que o direito de
defesa está sendo exercitado e de que não foi cerceado.
Registre-se que, em relação às bonificações, o despacho decisório, em seu
parágrafo 8, demonstra a análise dos documentos, não se tratando de mera
presunção como alegado.
8. O contribuinte apresentou o contrato social e as alterações contratuais de no 1 a
31 que demonstram algumas das alterações ocorridas no capital social mediante
integralização de diversas verbas: reserva de capital a realizar, reservas de capital,
lucros em suspenso, reserva de correção monetária do capital, reserva de
incentivos fiscais, reserva de lucros em suspenso, incorporação do resultado do
exercício, reserva de lucros, reserva de correção monetária, outras reservas,
correção monetária do capital, lucros a disposição, reserva de correção do capital,
saldo da conta adiantamento para futuro aumento de capital, lucros acumulados e
reserva de reavaliação de imóveis. Nessas alterações, os aumentos do capital social
resultaram em emissão de novas quotas que foram distribuídas aos sócios em
número proporcional as que já possuíam (fls. 66 a 222 e 760 a 816).
Não se vislumbra ofensa aos princípios elencados pelo contribuinte na
manifestação de inconformidade, tendo sido a decisão fundamentada,
garantindo-se ao contribuinte a ampla defesa e o contraditório.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
6
Também não se observa nenhuma omissão no acórdão recorrido. Verifica-se da
leitura do voto condutor que o Relator a quo analisou todos os argumentos de defesa de forma
pormenorizada e indicou as devidas justificativas para a manutenção do Despacho Decisório, não
havendo que se falar em vício de motivação ou atribuição genérica a acarretar o cerceamento do
direito de defesa do contribuinte.
Vale lembrar que, conforme jurisprudência pacífica deste Conselho, a autoridade
julgadora não está obrigada a rebater todos os argumentos apresentados pelo sujeito passivo, um
a um, quando no voto há fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ela adotada.

Decisão do CARF
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que o Despacho Decisório e o
acórdão recorrido deixaram de observar a ordem exarada pelo CARF, já transitada em julgado,
ensejando ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, violação ao princípio da moralidade
administrativa e locupletamento ilícito por parte do Estado.
Tendo em vista que as alegações trazidas nesta fase processual são as mesmas
constantes da Impugnação, adoto as razões de decidir da primeira instância também no que tange
a essa matéria (e-fls. 1138/1139), conforme previsto no art. 114, §12, I, do RICARF:
Em face dos argumentos trazidos pelo interessado em sua manifestação de
inconformidade de que o CARF já teria garantido o direito à restituição, com base
nos documentos acostados nos autos e sem estabelecer qualquer restrição, de
que o despacho decisório ignorou a decisão do CARF ao considerar que não é
isento o ganho de capital relativo a quotas distribuídas ao sócio decorrentes de
bonificações a partir de 31/12/1983 por não constituir aquisição nova de
participação societária e de que o despacho decisório não atendeu a ordem
expressa do CARF sendo prescindível a sua reforma para que seja assegurado o
seu direito creditório integral, mister assinalar que o recurso voluntário interposto
pelo interessado teve provimento parcial para reconhecer a isenção com base no
Decreto-Lei no 1.510/1976, de 27 de dezembro de 1976, e determinar a análise do
direito creditório pela autoridade preparadora.
Saliente-se que o resultado do julgamento foi provimento parcial do pedido com o
reconhecimento da isenção com base no Decreto-Lei no 1.510/1976, se houvesse
sido provimento integral do pedido, com verificação de todas as condições
necessárias à restituição pleiteada, desnecessária seria a determinação da análise
do direito creditório pela autoridade preparadora.
Em processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório do sujeito passivo, em que há decisão pelo órgão julgador
administrativo relativa a questão prejudicial, no caso, reconhecimento da isenção,
incumbe à unidade local analisar as demais questões ainda não apreciadas no
contencioso, incluindo a existência e a disponibilidade do valor pleiteado, a
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
7
análise do enquadramento nas condições para a alegada isenção e a aferição do
valor a restituir em sendo o caso.
O julgamento pelo CARF submeteu-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, tendo sido lhe
aplicado o decidido no acórdão paradigma (Acórdão no 2301-009.509, de
08/09/2021, prolatado no processo no 12448.926481/2016-81). O voto do
acórdão paradigma foi reproduzido no acórdão proferido pelo CARF no presente
processo. Nele, foi transcrito excerto do Ato Declaratório PGFN no 12, de
25/06/2018, no qual se fundamenta o julgado, conforme segue:
Neste caso, nos termos do art. 62, 1o, II, alínea "c", do RICARF, os membros das
turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, quando houver Ato Declaratório da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado
da Fazenda.
Veja-se que o Ato Declaratório PGFN n. 12, de 25 de junho de 2018, aprovado pelo
Ministro da Fazenda, que autorizada a dispensa de apresentação de contestação e
de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
Nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do
imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo
menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida isenção,
contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983
(incluem-se no conceito de bonificações as participações no capital social
oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros).
Sendo assim, entende-se que o caso em tela está albergado pela hipótese
delineada no referido Ato Declaratório.
No julgado do CARF não foi feita a análise do direito creditório, foi reconhecida a
isenção com base no Decreto-Lei no 1.510/1976, nos termos do Ato Declaratório
PGFN 12/2018. Por sua vez, no despacho decisório em comento, a autoridade
administrativa, em cumprimento ao determinado no acórdão, considerando o
reconhecimento da isenção com base no Decreto-Lei no 1.510/1976, de 1976, nos
termos do Ato Declaratório PGFN 12/2018, procedeu à análise do direito
creditório relativo ao DARF no valor de R$11.625,52 com data de arrecadação de
26/04/2011, controlado pelo PER/Dcomp especificado no Relatório e pelo
presente processo.
Diante do exposto, não encontram fundamento no acórdão do CARF as alegações
de desobediência à posição nele consignada, reformatio in pejus, restrição ilegal e
presunção pela autoridade da DRF que prolatou o despacho decisório.

Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
8
Ações Bonificadas
Nesse ponto, o recorrente reapresenta o argumento de sua Impugnação de que não
houve aquisição de nova participação acionária da Suissa a partir de 31/12/1983, haja vista que a
majoração das quotas detidas decorreu de incorporação de reservas da companhia, ensejando o
direito à não incidência do IRPF sobre essas parcelas. Defende, ainda, que deve ser reconhecida a
isenção do IRPF sobre as quotas bonificadas emitidas até 31/12/1988 em razão do disposto no art.
5o do Decreto Lei no 1.510/91.
Relativamente à isenção em debate, prevista no art. 4o, “d”, do Decreto-Lei no
1.510/76 e revogada pela Lei no 7.713/88, impõe-se observar o entendimento consolidado na
Súmula CARF no 199, de adoção obrigatória por seus conselheiros:
A isenção do art. 4o, “d”, do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados
cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no
1.510/1976.
Importante ressaltar, ainda, o que preceitua o Ato Declaratório PGFN no 12 de
25/06/2018:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo
em vista a aprovação do PARECER SEI No 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou
lucros).”
Não há dúvida, portanto, quanto à isenção do Imposto de Renda no Ganho de
Capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas
por, pelo menos, cinco anos sem mudança de titularidade até a data da vigência da Lei n°
7.713/88. O benefício não se aplica, contudo, às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983,
incluindo-se no conceito de bonificação as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
9
Como bem pontuado pelo Relator a quo, o entendimento de que a isenção prevista
no Decreto-Lei no 1.510/76 não se aplica às participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros adquiridas após 31/12/1983 decorre da impossibilidade
lógica de implementação do lapso temporal de cinco anos sem alienação até a sua revogação pela
Lei no 7.713/88, conforme explicitado no Parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF em que
se baseou o Ato Declaratório PGFN no 12 de 25/06/2018:
15. Como se vê, no que tange ao reconhecimento do direito adquirido à referida
isenção a esteira do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a isenção concedida pelo art. 4o, alínea "d", do
Decreto-Lei no 1.510, de 1976, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua
revogação pela Lei no 7.713, de 1988, desde que já implementada a condição da
isenção. Esse implemento da condição significa completar cinco anos como titular
das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510, de 1976.
16. Nesse passo, as observações constantes do Item 1.22, alínea “u”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN devem ser mantidas de maneira que o
entendimento exarado nos votos aqui colacionados não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31/12/1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a
revogação da isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510, de 1976.
O item 1.22, “u”, da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN acima
mencionado encontra-se reproduzido no mesmo Parecer:
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido
Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o
contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada
em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda,
quando da alienação de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a
revogação da isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à
formação do direito, tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito,
com relação à qual se aplica a norma do art. 178 do CTN e não a garantia
constitucional do direito adquirido. Ainda que as bonificações decorram das ações
originais, não é correto afirmar que delas fazem parte, não passando de meras
atualizações ou modificações integrativas das ações antigas. Na verdade, elas
representam efetivo acréscimo patrimonial, não se comunicando a isenção
tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação, caso a aquisição
tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX 2007.71.03.002523-0,
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
10
Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 12/01/2011, TRF da 4a
Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das
ações – aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações
societárias que tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a
aquisição do direito, como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em
que as ações antigas foram utilizadas para integralização do patrimônio da
sociedade nova, com a conseqüente extinção das ações antigas; (ii) aquisição
comprovada das ações até o dia 31/12/1983; (iii) alcance do prazo de 5 anos na
titularidade das ações ainda na vigência do DL 1.510/76, portanto, antes da
revogação pela Lei 7.713/88. (grifos no original)
Resta claro, por conseguinte, que não há isenção do Imposto de Renda no Ganho de
Capital decorrente da alienação de ações, bonificadas ou não, adquiridas após 31/12/1983. Como
visto, as bonificações não fazem parte das ações originais, ainda que delas decorram. As
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros estão abrangidas
pelo conceito de bonificação e, ao contrário do que defende o recorrente, não estão amparadas
pela regra isentiva se adquiridas após 31/12/1983.
A matéria foi objeto de julgamento recente pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF do CARF em processo do qual o sujeito passivo também é parte, prevalecendo o
entendimento aqui assentado (Acórdão no 9202-011.770 de 11/04/2025):
GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO
DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI
REVOGADORA DO BENEFÍCIO. ISENÇÃO.
Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31 de dezembro de 1983 e mantidas sem
mudança de titularidade por, no mínimo, cinco anos, até a data da vigência da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Quaisquer ações, inclusive as decorrentes de bonificações, recebidas a partir de
1o de janeiro de 1984, não são abarcadas pelo benefício previsto no art. 4o do
Decreto-Lei no 1.510, de 1976.
A decisão não destoa da jurisprudência deste Conselho:
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
PGFN N° 12, DE 2018.
Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos,
cinco anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às
ações bonificadas, ou derivadas destas, adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
11
no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).
(Acórdão no 2102-003.443 de 07/08/2024)
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DECRETO-LEI No 1.510, de 1976. AUMENTO DE CAPITAL
POSTERIOR.
O aumento de capital com emissão de novas ações após 31/12/1983, inclusive
mediante aquisição de ações bonificadas oriundas de incorporações de reservas
e/ou lucros, não tem o condão de ensejar o direito adquirido do art. 4°, d, do
Decreto-Lei no 1.510, de 1976, como assevera a parte final do Ato Declaratório
PGFN n° 12, de 2018.
(Acórdão no 2401-006.764 de 11/07/2019)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DIREITO À
ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS DENTRO DO PRAZO LEGAL.
A alienação de ações recebidas, após 31/12/1983, a título de bonificação, sujeita-
se à incidência do imposto sobre a renda sobre o ganho de capital, não sendo,
portanto, abarcada pela regra isentiva presente no art. 4o, d, do Decreto-Lei
1.510, de 1976.
É aplicável ao caso o art. 111 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que
a legislação que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, não se
admitindo interpretação extensiva, ampliativa ou analógica.
(Acórdão no 9202-008.473 de 17/12/2019)
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DIREITO À
ISENÇÃO. AÇÕES E BONIFICAÇÕES ADQUIRIDOS DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre o ganho de capital na alienação de
ações apenas as ações adquiridas até 31/12/1983. As ações e as bonificações
posteriores não cumprem o requisito contido na legislação de regência.
O Código Tributário Nacional estabelece que a legislação que outorga isenção
deve ser interpretada literalmente, não se admitindo interpretação extensiva,
ampliativa ou analógica.
(Acórdão no 9202-007.101 de 25/07/2018)
Equivoca-se também o recorrente ao sustentar que haveria isenção do Imposto de
Renda na alienação das quotas bonificadas emitidas até 31/12/1988 em razão do disposto no art.
5o do Decreto Lei no 1.510/91.
O Ganho de Capital na alienação, a partir da vigência da Lei no 7.713/88, de
participação societária adquirida por bonificação após 31/12/1983 está sujeito à tributação do
Imposto de Renda, mesmo que esta bonificação esteja relacionada a ação adquirida até
31/12/1983. Relevante destacar os seguintes trechos do acórdão recorrido sobre o tema, cujas
razões de decidir acompanho (e-fls. 1144/1147):
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
12
Tendo em vista a alegação de que o direito à isenção se estende às ações
bonificadas desde que cumulativamente tenham sido emitidas até 31/12/1988 e
que as ações originárias também cumpram os requisitos para a aplicação do
Decreto-lei no 1.510/1976, devido ao disposto no art. 5o do referido Decreto-lei,
cumpre salientar que, em consonância como o Ato Declaratório PGFN no 12/2018,
a Solução de Consulta Cosit no 71, de 30 de março de 2021, publicada no DOU de
01/04/2021, tratou especificamente do tema ao se pronunciar sobre o Parecer
Normativo CST no 68, de 23/09/1977, publicado no DOU de 30/09/1977.
Transcrevem-se excertos da Solução de Consulta Cosit no 71/2021:
[...]
22.2. quanto à alienação, a partir de 1o de janeiro de 1989, das participações
societárias adquiridas, após 31 de dezembro de 1983, por bonificação decorrente
de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas de lucros, mesmo que
a bonificação esteja relacionada à participação societária adquirida até 31 de
dezembro de 1983, o ganho de capital apurado nessa alienação é tributado pelo
IRPF, nos exatos termos da Lei no 7.713, de 1988, e legislação correlata posterior,
regulamentada nos arts. 128 a 156 do RIR/2018.
[...]
O art. 5o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, foi revogado pelo art. 58 da Lei no
7.713, de 1988. A partir da vigência da Lei no 7.713, de 1988, não há dispositivo
legal que determine que, para efeitos da tributação do ganho de capital, presume-
se que as bonificações são adquiridas às datas de subscrição ou aquisição das
participações a que corresponderem. As disposições da Lei no 7.713/1988, art. 16,
e da Lei no 9.249/1995, art. 10, corroboram ser, para efeitos da tributação do
ganho de capital, a data da aquisição de participações societárias por
bonificações, decorrentes da capitalização de lucros ou reservas, a data da
efetivação do aumento de capital.
Conforme atos vinculantes citados neste voto, o reconhecimento da isenção
prevista no Decreto-Lei no 1.510/1976, com fundamento no direito adquirido,
compreende tão somente as participações societárias, inclusive as bonificações
decorrentes, efetivamente incorporadas ao patrimônio do contribuinte até
31/12/1983.
Assim, na alienação, a partir da vigência da Lei no 7.713, de 1988, de participação
societária adquirida por bonificação após 31 de dezembro de 1983, o ganho de
capital sujeita-se à tributação do IRPF.
Tanto o Ato Declaratório PGFN no 12, de 25 de junho de 2018, quanto a Solução
Cosit no 71, de 30/03/2021, vedam a aplicação da isenção na alienação de
participações societárias adquiridas após 31 de dezembro de 1983, mesmo que
por bonificação relacionada à participação societária adquirida até 31 de
dezembro de 1983.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.938 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925185/2016-62
13
A atividade de julgamento nesta instância, sendo plenamente vinculada, não
comporta a aplicação de entendimentos diversos às orientações estabelecidas na
legislação tributária, cabendo cumpri-las.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 1452
DF CARF MF
Original